Tribunal: TJSP
Processo: 0021141-41.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o acusado. Crime permanente. Prisão em flagrante. Condenação baseada em provas lícitas e devidamente fundamentada na r. sentença, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.